Tribunal: TCU
Processo: 005.535/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3365/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 005.535/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Sebastiao Pedro Barroso Tavares (XXX.567.972-XX); Sergio Nazaro (XXX.220.499-XX); Severino Aguinaldo de Lucena (XXX.107.537-XX); Severino da Silva (XXX.373.831-XX); Sidney Matheus (XXX.647.728-XX); Silvio Gomes de Abreu (XXX.805.603-XX); Sonia de Souza Bastos (XXX.254.011-XX); Tadeu Rodrigues Soares (XXX.042.721-XX); Tania Santana Muller (XXX.481.087-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de aposentadoria emitido em favor de Sonia Regina de Lemos Menezes Barbosa (XXX.304.131-XX), a fim de que seja realizada diligência quanto ao efetivo cumprimento dos requisitos previstos no art. 3o da EC no 47/2005, notadamente aquele referente aos quinze anos de carreira, considerando-se as informações contidas no campo "discriminação dos tempos de serviços e averbações" constante do formulário Sisac.